Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731419-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra a decisão que rejeitou a impugnação cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL (ID 241142240, dos autos de referência). Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Os embargos apresentados pelo ora agravante foram rejeitados, enquanto os embargos opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos, com a concessão de prazo de 10 dias para apresentação da planilha de cálculos (ID 241424240). Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais, argumentando que o crédito pertence aos Procuradores do DF como direito autônomo, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/1994. Alega que a execução promovida pelo ente federativo afronta os princípios da moralidade e da probidade, e que a verba honorária, de natureza privada, deveria ser executada diretamente pelos procuradores, conforme o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Requer, ainda, a declaração de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, com o consequente recolhimento das custas processuais. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o acolhimento integral da impugnação apresentada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, subsidiariamente, o condicionamento do recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em síntese, o agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos do processo no 0708974-90.2022.8.07.0018, que declarou extinto o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC, e condenou os autores, representados pelo sindicato agravante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, do CPC. A alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais não merece acolhida. Embora os honorários constituam direito autônomo dos advogados, inclusive dos advogados públicos, a legislação vigente autoriza o ente federativo a promover sua execução. Nos termos do art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, combinado com o art. 85, § 19, do CPC, e o art. 23 do Estatuto da Advocacia, os honorários pertencem aos Procuradores do Distrito Federal. Contudo, o art. 3o, I, da Lei no 2.605/2000 estabelece que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO — Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal —, sendo legítima a atuação do ente federativo na cobrança judicial, ainda que a verba tenha natureza privada e destinação específica. Portanto, o Distrito Federal possui legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que reconhece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. Quanto à isenção de custas, destaca-se o teor da Súmula n. 28 do TJDFT, que estabelece: “A isenção de custas prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e no art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal, quando este tiver por objeto honorários de sucumbência.” Nesse sentido, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito cumulativo essencial ao deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator